Tribunal: STF
Processo: ARE 1473675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Desapropriação indireta — Indenização — O laudo técnico, elaborado por profissional de confiança do Juízo, apurou valor que contém valorização da área em razão da própria obra erguida na área apossada — Valor que é superior ao pedido expresso na petição inicial — Redução do valor da indenização que se faz necessária para atentar o princípio da justa indenização - Juros moratórios que merecem ser fixados em 6% a.a. — Artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365151, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.183-56 de 24 de agosto de 2001 — Termo inicial dos juros moratórios — Dia primeiro do exercício seguinte em que o pagamento deveria ter sido feito — Art. 100 da CF — Honorários Advocatícios — Fixação em 5% do valor da diferença — Artigo 27, § 1° do Decreto-Lei n.º 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.183-56/2001 — Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário do DER parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput e inciso XXIV e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Em 1º/06/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR (Tema nº 905/STJ) e do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810/STF) determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação



    Após novo julgamento do feito, a 5ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em 28/06/2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo mais uma vez determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, dessa feita à luz dos Temas nºs 126 e 1.073 do STJ, tendo o órgão julgador exercido juízo de retratação, adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - JUROS COMPENSATÓRIOS - Julgamento da Petição nº 12.344/DF pelo C. Superior Tribunal de Justiça - ADEQUAÇÃO DO TEMA 126/STJ: “O índice de juros compensatórios na desapropriação indireta é de 12% até 11.697, data anterior à publicação da MP 1577/97” - CRIAÇÃO DO TEMA 1.073/STJ: “As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.” - Impossibilidade de cumulação de juros compensatórios com juros moratórios - Precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332 - Incidência dos juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a data de expedição do precatório - Artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 - Hipóteses de adequação parcial do julgado - Acórdão da apelação parcialmente reformado com relação ao índice dos juros compensatórios.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade realizado pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Com efeito, no que diz respeito à questão referente à incidência da Lei 11.960/09 para disciplina dos consectários legais, remetidos os autos à Turma julgadora e diante das decisões de fls. 199/206 e 284/288, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto a esta parte de acordo com o Tema 810/STF, com fundamento no art. 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil.



    No mais, quanto ao índice e forma de cômputo dos juros compensatórios e moratórios, verifico que há ausência de interesse de recorrer da parte recorrente (artigo 996, caput, do Código de Processo Civil), tendo em vista que o v. Acórdão de fls. 332/337, prolatado em reexame dos autos para cumprimento ao artigo 1.040 do Código de Processo Civil, decidiu conforme requerido. 



    (...)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal (fls. 251/270).”



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tenha ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à ausência de interesse recursal no que diz respeito aos juros compensatórios e moratórios.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente